Tribunal: TJES
Processo: 0052013-51.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052013-51.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. À míngua de previsão legal específica, o prazo de 09 (nove) dias para comparecimento à audiência de conciliação na seara administrativa não se demonstra exíguo a ponto de nulificar o processo e consequentemente a multa aplicada pela ausência no ato conciliatório designado, notadamente por tratar-se de empresa de grande porte.

2. O “
controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

3. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, deve ser reduzida a multa para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual atende ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0052013-51.2013.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Tim Celular S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, na ação anulatória ajuizada por Tim Celular S.A. contra Município de Vitória, julgou procedente o pedido inicial, para anular a multa do processo administrativo nº 0606/2009, além de condenar o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 376-379), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que os atos processuais foram devidamente praticados, de forma que não prospera o argumento de que o devido processo legal fora violado.

Contrarrazões (fls. 383-392), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe,
“[...]o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso. Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. [...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Tal como relatado, o magistrado singular julgou procedente a pretensão autoral de anulação da multa administrativa aplicada pelo procon, por concluir, em síntese, que
‘’a referida decisão padece de ilegalidade, eis que não se oportunizou a efetiva tentativa de autocomposição entre as partes. Ao suprimir essa etapa do processo Administrativo, feriu-se gravemente o Princípio do Devido Processo Legal’’.

Todavia, tenho que a ilegalidade do ato administrativo não resta evidenciada e a decisão denota divergência em seus próprios fundamentos, tendo em vista que, como bem expresso pelo juízo de origem
,
fora expedida
‘’Carta Notificatória que chegou ao endereço da requerente no dia 22.05.2009, estando designada audiência para o dia 01.06.2009’’.

Com isso, não vinga o argumento de afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa, pois o prazo de 9 (nove) dias se demonstra mais do que suficiente para que a parte comparecesse ao ato processual conciliatório designado, notadamente por se tratar de empresa de grande porte.

Cumpre observar, ainda, que a legislação especial, Decreto n°. 11.738/2003, não impôs lapso temporal mínimo entre o recebimento da intimação e o ato de realização da audiência de conciliação. Veja-se:

Art. 7º. Recebida a reclamação, o Subsecretário de Proteção de Defesa do Consumidor designará a data e hora para audiência de conciliação, para os próximos 15 (quinze) dias, notificando as partes para comparecimento.

I - a notificação far-se-á:

a) pessoalmente ao reclamado, seu mandatário ou preposto;

b) por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR).

II - quando o reclamado, seu mandatário ou preposto não puderem ser notificados pessoalmente ou por via postal, será a intimação feita por edital a ser afixado nas dependências da sede do PROCON Municipal de Vitória, pelo prazo de 10 (dez) dias e publicado pelo menos uma vez na imprensa oficial do Município.

É firme a orientação deste egrégio TJES no sentido de que o “
controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Tal compreensão é adotada até mesmo para controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente o da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a sanção administrativa decorreu do injustificável não comparecimento da empresa apelada à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal de Vitória, apesar de ter sido devidamente notificada para o ato.

Mas em que pese a reprovável conduta da empresa, entendo que a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal a título de multa, no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), de fato afigura-se exorbitante frente às peculiaridades do caso.

Conforme já delineado, é possível a revisão excepcional por este órgão jurisdicional da multa fixada pelo Procon quando a sanção se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto.

E sendo essa a hipótese dos autos, entendo a quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada deve ser reduzida para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3 A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação Cível, 003494867, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Publicação do Acórdão: 03/05/2023).

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença, manter hígida a penalidade imposta à empresa apelada, mas reduzir seu valor para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em virtude da nova feição sucumbencial, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.